Tribunal: TJMT
Processo: 1021582-81.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021582-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILDA DE ARAUJO SILVA - CPF: 807.198.301-25 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - CPF: 111.466.766-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (RECORRIDO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1021582-81.2022.8.11.0003

Origem

:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente

:

ROSILDA DE ARAÚJO SILVA

Recorridos

:

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS e

:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE

RONDONÓPOLIS (CODER)

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE COZINHEIRA – 06 (SEIS) VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – CANDIDATA CLASSIFICADA NA 196ª COLOCAÇÃO – CADASTRO RESERVA – DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO ANTE A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamante reformar a decisão monocrática lançada no id. 209584346, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
improcedente
o feito, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida de forma antecipada sem permitir a apresentação de impugnação às contestações, impossibilitando-a do exercício pleno do direito de defesa.

Desse modo, entende que houve cerceamento de defesa, pois não houve possibilidade de se manifestar sobre as alegações das partes adversas e nem de especificar provas que pretendia produzir, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para corroborar com sua tese, menciona o enunciado nº 418 da Súmula do STJ.

No mérito, afirma que houve preterição no concurso público devido a utilização irregular de funcionários sob o regime celetista em funções diferentes daquelas para as quais foram contratados, comprometendo a eficiência do serviço público e burlando o procedimento legal de ingresso aos cargos públicos.

Assim, entende que a Administração Pública deveria convocar os candidatos aprovados no concurso público vigente para atender a demanda, em vez de realocar funcionários de outras funções.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a expectativa da nomeação se converte em direito subjetivo se houver preterição na ordem classificatória ou contratações precárias para preencher vagas, tese que, nos dizeres da recorrente, se enquadra no caso concreto.

Dessa forma, pede a sua convocação para o cargo ao qual foi aprovada, corrigindo a ilegalidade e garantindo seus direitos.

Por fim, pugna pela total procedência da ação, determinando aos reclamados que proceda a nomeação da recorrente para o cargo que foi devidamente aprovada, sem qualquer discriminação e em regime de igualdade com os demais candidatos, bem como seja assegurada sua progressão e seu posicionamento na carreira nas mesmas condições dos demais candidatos aprovados que foram convocados e tomaram posse na data prevista no edital, retroagindo todos os seus direitos à data da propositura da presente demanda.

Em contrarrazões, a recorrida, Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (CODER) refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, afirmando que as alegações da reclamante são desprovidas de qualquer fundamento jurídico, não havendo cerceamento de defesa, nem necessidade de dilação probatória.

No mérito, alega que não houve preterição à colocação da reclamante (207ª colocação, segundo a reclamada), não fazendo jus à nomeação, visto não ter se classificado dentro das 06 (seis) vagas disponibilizadas no edital do certame. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de
cerceamento de defesa
, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370 do CPC preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.
No caso concreto, a prova documental apresentada é suficiente ao deslinde da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante participou do concurso público para provimento de vagas para o cargo de cozinheira do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT, conforme regulamento do edital nº 01/2020.

Aduz que foi aprovada em todas as etapas do certame, conduto, em razão de não haver auferido classificação dentro do número de vagas ofertadas, restou como excedente no concurso, aguardando eventual convocação.

Ocorre que tomou ciência de que diversos funcionários foram contratados mediante regime celetista e se encontravam lotados em funções diversas das quais foram admitidos, caracterizando manifesta irregularidade.

Assim, a demandante fundamenta sua pretensão em suposta preterição à nomeação em face de contratações de funcionários celetistas, em funções diversas do cargo pleiteado (cozinheira), lotados no setor em que ela, caso tivesse tomado posse, estaria.

Em contestação, o município apenas alega sua ilegitimidade passiva para figurar na ação, e imputa à CODER tal legitimidade. Pugna pela total improcedência do pedido da reclamante.

Por sua vez, a CODER, ao contestar a ação, impugna o pedido de gratuidade da justiça requerido pela demandante e, preliminarmente, a inépcia da inicial, a incompetência absoluta ou relativa do Juízo e litigância de má-fé. No mérito, afirma que somente o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, possui direito líquido e certo à nomeação. Assim, entende que a ação não merece prosperar e pugna pelo indeferimento do pleito.

Compulsando os autos, a sentença recorrida
não
merece reforma.

Pois bem, não obstante tenha sido comprovado nos autos que o município de Rondonópolis realizou contratações temporárias para diversos cargos (id. 209584325), após analisar minuciosamente as 150 páginas do documento, constata-se que nenhum dos cargos remete à função de cozinheira, cargo pleiteado pela reclamante.

Com relação à alegação de que vários funcionários foram contratados para diversos cargos e que estariam em desvio de função, confirmando sua preterição, tal argumento não restou comprovado, descumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC.

Ademais, o edital do certame (id. 209584321, pág. 6), demonstra que foram ofertadas 02 (duas) vagas imediatas e 04 (quatro) para cadastro reserva, perfazendo o total de 06 (seis) vagas para o cargo de cozinheiro(a).

Já o documento anexado pela reclamante (id. 209584322, pág. 276) comprova que sua colocação foi a de 196ª (centésima nonagésima sexta).

Desse modo, considerando que o edital do certame previu apenas o total de 06 (seis) vagas para o cargo de cozinheira(o), e a reclamante ocupou a 196ª colocação,
não restando demonstrado que foram contratadas cozinheiras(os) quando da contratação de funcionários celetistas. A
pretensão da recorrente não merece prosperar
.

Assim, não ocorrida a suposta preterição alegada, a decisão de primeiro grau deve permanecer integralmente por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
e mantenho integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor corrigido da causa, estando
suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024